Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703276-76.2021.8.07.0006 RECORRENTES: DIANA DE CASTRO OLIVEIRA PERES, MARIA EMÍLIA DE CASTRO OLIVEIRA PERES RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA A COBRIR SALDO DEVEDOR. NÃO CONSTATAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela ré e, adesivamente, pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “1. DECLARAR a abusividade do anatocismo empregado pelo sistema PRICE, devendo sua ocorrência ser afastada a partir da assinatura do contrato, sem prejuízo da capitalização anual e da prática de juros simples mensais de acordo com a taxa legal; 2. SUBSTITUIR índice atual de correção IGP-M pelo IPCA, aplicando-se nos anos de 2020, 2021 e 2022 [até dezembro]. 3. CONDENAR a requerida a restituir o valor que foi pago a maior desde a assinatura do contrato, tanto a título de anatocismo quanto a título de índice incorreto, valor esse que poderá, nos termos do art. 368 do Código Civil, compensado com o restante do valor a ser pago pelas requerentes, devendo tal cálculo ser apurado em sede de liquidação de sentença por perícia contábil”. 2. Não há falar em não conhecimento do apelo interposto pela ré se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da sentença, visando a demonstrar a suposta legalidade da capitalização dos juros prevista no contrato firmado entre as partes, bem assim a inexistência de qualquer ilegalidade nessa contratação. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Tratando-se de escritura pública decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, faz-se necessário observar os termos da Lei n. 9.514/97. Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico. 4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Assim, se não constatado que os juros remuneratórios previstos no contrato objeto de discussão nos autos sobejam a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras, não há falar em abusividade de sua cobrança. 5. Não há abusividade na adoção do índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) para a atualização monetária do preço do contrato, sendo lícita a sua previsão no negócio jurídico de forma cumulada com os encargos decorrentes da mora. 6. Se não verificada a existência de contratação de seguro de proteção financeira a albergar os riscos relativos ao falecimento ou à invalidez permanente do contratante, não há falar em liquidação do saldo devedor do contrato objeto de discussão nos autos em razão do falecimento da parte devedora. Aliás, extrai-se dos autos que, apesar de o contrato firmado entre as partes facultar a contratação de apólice para albergar os aludidos riscos, é cediço que essa contratação securitária não foi levada a efeito pela devedora. 7. Se não verificada a ilicitude da cobrança de quaisquer valores pela parte ré, não se afigura viável a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Revela-se cabível, por essas razões, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 8. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados”. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso I e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §2o, da Lei 9.514/1997, 4o, do Decreto-Lei 22.626/1933, 5a, caput, da MP 2.170/2011, e 591, do Código Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a capitalização mensal de juros somente é admitida em contratos de mútuo, em que é parte instituição financeira ou a ela equiparada. Argumentam que a ora recorrida é “empresa que atua no ramo imobiliário, inexiste autorização para exigir juros capitalizados mensalmente”. Colacionam julgado do TJGO com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado no aspecto; c) artigos 317, 418, ambos do Código Civil, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que restou suficientemente demonstrada nos autos a ocorrência de fato novo superveniente e extraordinário – Pandemia de Covid-19 –, que afetou diretamente a base objetiva do contrato em análise, impondo aumento excessivo do indexador pactuado (IGP-M), que atingiu percentual de 37% (trinta e sete por cento) no acumulado de 12 (doze) meses. Assim, argumentam que estão presentes os requisitos autorizadores da revisão do contrato, a fim de que haja a substituição do referido indexador (IGPM) pelo IPCA. Neste capítulo, apresentam julgado do TJSP para demonstrar o dissenso interpretativo; d) artigos 5o, inciso IV, da Lei 9.514/1997, 422, do CCB, e 6o, inciso III, do CDC, alegando que o colegiado deixou de considerar que o seguro contra o risco de morte é condição essencial dos contratos de financiamento imobiliário, informação que não foi prestada de modo adequado à consumidora, razão pela qual aduz que “a negativa em realizar a cobertura securitária, conforme realizada pela parte requerida, esbarra no princípio da boa-fé contratual”. Ao final, pedem que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO, OAB/GO 45.441 (ID 35756482 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 5o, §2o, da Lei 9.514/1997, 4o, do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, quando à capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário firmados com parte que não é instituição financeira, tampouco a ela equiparada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO, OAB/GO 45.441, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32013499. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029